Tribunal: CARF
Processo: 11971.000078/00-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000078/00-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.522 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
AUTO VIAÇÃO CRUZEIRO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/11/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DIREITO CREDITÓRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO
INTEGRAL PELA CONTRIBUINTE.
Descabe falar-se em crédito oriundo de valores depositados judicialmente
quando a totalidade desses valores foi levantada pela Contribuinte no curso da
correspondente ação judicial mediante ordem emitida pelo juízo competente.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1,
vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o prazo de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador, para apresentação do pedido de restituição/compensação e determinar à Unidade de
Origem que realize a análise do crédito considerado não decaído nesta fase recursal, do período
de apuração a partir de 04/1990 até 08/1992, oriundo de pagamentos em DARF.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000078/00-82
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino de Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente o
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-29.235
– 2a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/REC/PESSOA JURÍDICA/2009, datado
20/10/2009, por meio do qual, concordando com os fundamentos expostos no Termo de
Informação Fiscal às fls. 419-423, foi exarada a seguinte decisão:
1) Que seja indeferido o Pedido de Restituição apresentado à fl. 02,
considerando que no período abrangido pelo pedido os valores recolhidos
a título do PIS foram feitos na forma de Depósito Judicial, já tendo sido
levantados;
2) Não homologação das compensações declarados por meio dos
PER/DCOMP
n°
14151.82714.181104.1.3.04-5333
(fl.
278/308);
19234.25291.241104.1.3.04-4821
(fl.
309/317)
e
19705.45218.301104.1.3.04-7891 (fl. 318/323), em decorrência da
inexistência de crédito;
3) Considerar extinto por compensação os débitos compensados à folha 01
deste processo, em face do reconhecimento da Homologação Tácita das
compensações declaradas, na forma do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96,
4) A cobrança dos débitos que não tiveram sua compensação homologada.
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de pedidos de restituição cumulados com pedidos de
compensação, por meio das Per/Dcomp de fls.278 a 323, acompanhados do Pedido de
Ressarcimento de fls.02 no valor de R$ 161.910,15 fundamentado na Resolução do
Senado no 49, de 09 de outubro de 1995 que suspendeu a execução dos Decretos- Lei
nos 2.445 e 2.449, de 1988.
2.
No Despacho Decisório DRF/REC/PESSOA JURÍDICA/2009, à fl.345, os pleitos
foram indeferidos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife-PE, com
base no Parecer de fls.339 a 343, com as seguintes conclusões:
2.1. Que seja indeferido o Pedido de Restituição apresentado à fl.02,
considerando que no período abrangido pelo pedido os valores recolhidos a título de
PIS foram feitos na forma de Depósito judicial, já tendo sido levantados;
2.2. Não homologação das compensações declaradas por meio dos PER/DCOMP
nos 14151.82714.181104.1.3.04-5333 (fls.278/308); 19234.25291.241104.1.3.04-4281
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

(fls.309/317) e 19705.45218.301104.1.3.04-7891 (fls.318/323), em decorrência da
inexistência de crédito;
2.3. Considerar extinto por compensação os débitos confessados à fl.01 deste
processo, em face do reconhecimento da Homologação Tácita das compensações
declaradas, na forma do art.74, § 5o, da Lei no 9.430/96;
2.4. A cobrança dos débitos que não tiveram sua compensação homologada.
3.
No Parecer que serviu de base ao despacho Decisório supracitado, constam as
seguintes informações, a respeito dos pagamentos relacionados ao crédito pleiteado:
3.1. em face do prazo previsto no Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
26 de outubro de 1966 –CTN), art. 165, inc. I, art. 168, inc, I.) tem-se que, após o
pagamento indevido ou a maior do tributo, o contribuinte tem o prazo de 05 anos para
solicitar o indébito. Assim, considerando que o pedido de restituição fora formalizado
em 10/04/2000, o prazo inicial para o pleito do crédito se deu em 10/04/1995;
3.2. na planilha de fls. 09 a 11 ficou demonstrado que o pedido formulado à
fl.02, no valor total de R$ 161.910,15 corresponde a pagamentos correspondentes aos
períodos de julho/88 a novembro/95;
3.3. nos comprovantes de pagamentos apresentados (fls 50/98) correspondentes
aos períodos de apuração de novembro/88 até agosto/92 os pagamentos foram
efetuados por meio de Darf; de setembro/92 a dezembro/95 os recolhimentos do PIS
foram efetuados por meio de depósitos judiciais à ordem da justiça federal, junto à
Caixa Econômica Federal, os quais foram levantados conforme Alvará de
Levantamento no 05/2006 (fl.402 Anexo I, Vol. III- Autos do MS no 92.0010068-6.
4.
Irresignada com o indeferimento do seu pedido, do qual teve ciência em
23/10/2009 (fls. 353), a autuada apresenta, em 24/11/2009, a manifestação de
inconformidade às fls. 362 a 37, com as argumentações abaixo sintetizadas:
DOS FATOS
4.1. Argumenta que a inconstitucionalidade dos Decretos- Lei nos 2.445 e 2.449,
de 1988 foi decretada em seu favor nos autos do processo judicial no 92.0010068-6,
devidamente transitado em julgado em 25.08.2004;
4.2. Em seqüência informa que, mesmo antes de receber a decisão definitiva de
seu processo, com a publicação da Resolução do Senado Federal de no 49/95, que
retirou do mundo jurídico os decretos malsinados, em 10.10/96 se viu autorizada para
proceder ao levantamento de seu crédito de PIS e proceder com a compensação do
mesmo com base na Lei 8.883, de 1991;
DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAR
4.3. esposa o entendimento de que o prazo para pleitear a restituição e/ou
compensação administrativa do crédito em discussão, seria de 5 anos a contar da
edição da Resolução do Senado Federal de no 49/95, ou seja, a partir de 09.09.1995,
assim, o seu pleito estaria dentro do prazo previsto uma vez formulado em 10.04.2000,
o que já afastaria a prescrição;
4.4. invoca a regra determinada no art.168, I, cumulada com o art.165, I e com o
art.156, X, todos do CTN, para defender que, por ter ajuizado uma ação autônoma
pleiteando o não pagamento do PIS nos moldes dos Decretos- Lei nos 2.445 e 2.449,
de 1988, e tendo transitado em julgado a ação referenciada, em 25.08.2004, apenas em
25.08.2009 é que prescreveria o seu direito de pleitear a restituição do que pagou a
maior a título de PIS;
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

4.5. contesta ainda a decisão recorrida por nela não haver sido considerada a
contagem de prazo acima referenciada, e acrescenta que a mesma autora do Parecer
que deu respaldo ao Despacho decisório adotou justamente a tese, ora defendida em
outra decisão emitida nos autos do processo administrativo no 10480.027155/99-87, de
autoria de uma empresa do mesmo grupo, para ao final concluir que havia prescrito o
direito desta em relação ao crédito pleiteado naquele processo;
4.6. informa que também é autora de outra ação judicial na qual foi emitida
decisão já em sede de AMS pelo TRF da 5a região, reconhecendo o seu direito à
compensação dos créditos em discussão com a inclusão dos expurgos inflacionários e
da taxa Selic, vindo tal processo a transitar em julgado em 02/08/2007;
4.7. reafirma que da leitura sistemática dos arts. 168, I, cumulada com o art.165,
I e com o art.156, X, todos do CTN, que transcreve, depreende-se que tem o prazo de
5 anos para pleitear a restituição do pagamento efetuado a maior indevidamente por
força da lei aplicada (art.165), a partir da data da extinção do pagamento (art.168) e
essa ocorre com o trânsito em julgado da ação (art.156);
4.8. pondera que, o raciocínio desenvolvido na decisão recorrida é ilógico, pois
como poderia o contribuinte pleitear a restituição de um tributo quando ainda não
tinha sido julgado inconstitucional?;
4.9. cita e transcreve jurisprudência administrativa sobre o assunto;
4.10. tece considerações, com base na doutrina, sobre o conceito de coisa
julgada e conclui que esta define vinculativamente a situação jurídica das partes,
impedindo que se restabeleça em outro processo a mesma controvérsia.
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
4.11. contesta a alegação contida no indeferimento do pedido de que neste
estariam compreendidos depósitos judiciais, sob a argumentação de que, embora tenha
apresentado todos os Darf e depósitos pagos na época, a planilha de crédito fora feita
em cima dos valores pagos indevidamente a maior nos Darf e mesmo que assim não
tivesse feito, não poderia a recorrida determinar o indeferimento porque dentro do
crédito está inserido um período que fora recebido por alvará; deveria a recorrida ter
procedido à exclusão desse período para apurar com exatidão o crédito pleiteado.
DO PEDIDO
4.12. em face ao exposto requer; i) a reforma da decisão recorrida, com uma
nova apuração do crédito a título de PIS pagos pela sistemática dos Decretos- Lei nos
2.445 e 2.449, de 1988, levando em consideração os valores pagos no período de
07/88 a 07/92, com a correção determinada na Norma de Execução Conjunta no 08/97,
com os índices ali discriminados até 12/95, acrescidos dos expurgos inflacionários nos
meses de janeiro/89, fevereiro/89, março, abril e maio de 1990 e a partir de 01/96 seja
aplicado a Taxa selic conforme determinação judicial transitada em julgado; ii) a
homologação das compensações efetuadas pela empresa, cancelando as cobranças que
por ora possam existir referente a tais compensações.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 11-29.235, datado de 22/03/2010, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/11/1995
PIS. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

O prazo para que o sujeito passivo possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
por decisão judicial transitada em julgado, extingue-se após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, cuja estrutura se apresenta abaixo, em que repete as alegações constantes de sua
defesa inaugural, acrescendo às suas alegações o tópico “III – IRRETROATIVIDADE DO ART.
3o DA LC No 118/05”, no qual defende que a Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, não se
aplica retroativamente para reduzir os prazos prescricionais de recuperação de tributos lançados
por homologação, de 10 (dez) para 05 (cinco) anos.
I-
DOS FATOS :
I - DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAR:
II - DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE AUTORIZA A
COMPENSAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
III - IRRETROATIVIDADE DO ART. 3° DA LC N° 118/05
IV - DO INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO AS
FLS. 02 :
V - DO PEDIDO:
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Os autos decorrem de Pedido de Restituição – Formulário, protocolizado em
10/04/2000, no valor de R$ 161.910,15, à fl. 05, ao qual encontram-se vinculados o Pedido de
Compensação – Formulário à fl. 04, apresentado na mesma data, e as Declarações de
Compensação
objeto
dos
PER/DCOMP
no
14151.82714.181104.1.3.04-5333,
19234.25291.241104.1.3.04-4821 e 19705.45218.301104.1.3.04-7891, expostos às fls. 356-402.
Da leitura da decisão da Unidade de Origem, datada de 20/10/2009, depreende-se
que esta considerou:
a) homologada tacitamente a compensação apresentada no Pedido de
Compensação – Formulário, na forma do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de
27/12/1996;
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

b) indeferido o Pedido de Restituição – Formulário, em razão de que no período
abrangido pelo pedido os valores recolhidos a título de PIS foram feitos na
forma de depósitos judiciais, já tendo sido levantados.
Para este indeferimento, a autoridade fiscal considerou aplicável o prazo de
05 (cinco) para solicitação do indébito, nos termos dos arts. 156, I, 165, I,
168, I, do CTN, e que, após o seu termo inicial, 10/04/1995, não haveria
pagamento apto à apuração do crédito, uma vez foram apenas realizados
depósitos judicias, já levantados pela Interessada; e
c) em razão do indeferimento do Pedido de Restituição – Formulário, não
homologadas as compensações declaradas por meio dos PER/Dcomp no
14151.82714.181104.1.3.04-5333,
19234.25291.241104.1.3.04-4821
e
19705.45218.301104.1.3.04-7891, em decorrência da inexistência de crédito.
Em síntese, no seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende:
a) Quanto ao termo inicial para contagem do prazo para o pedido de
restituição/compensação, no caso, que este seria contado:
i) a partir da publicação, em 10/10/1995, da Resolução do Senado Federal no
49, de 09/09/1995, ou, ainda;
ii) a partir do transito em julgado, 25/08/2004, da decisão que declarou o
pagamento indevido ou a maior exarada no Mandado de Segurança no
92.0010068-6/PE.
Em ambos os casos, não haveria que se falar em decurso do prazo para
o pedido, que, até então, a Recorrente entende ser de 05 (cinco) anos.
b) Quanto ao prazo para a repetição dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, sê-lo de 10 (dez) anos, regra dos 5 + 5, pois a norma contida no
art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005, é modificativa, que veio a
reduzir o prazo decenal, não podendo retroagir, conforme entendimento
jurisprudencial sobre o caso.
c) Que seu direito à compensação encontra-se garantido pela decisão transitada
em julgado no Mandado de Segurança no 2005.83.00.009879-4/PE, que
reconheceu o direito da Recorrente em compensar os valores indevidamente
pagos a título de PIS recolhidos com base nos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88, incluindo em seu crédito os expurgos inflacionários e a Taxa Selic.
Pois bem.
A contenda destes autos resolve-se, primordialmente, em definir qual o prazo
para a repetição de indébito e o seu termo inicial, pois foi o resultado da análise destes dois
pontos pela autoridade fiscal que resultou no indeferimento do pedido da Recorrente e deu início
ao litígio aqui tratado.
Essas duas questões encontram-se pacificadas neste Colegiado por meio da
Súmula CARF no 91, que estipula o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte que tal entendimento é de observância obrigatória pelos membros deste
Colegiado, conforme art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento
Interno do CARF (RICARF).
Logo, como o pedido foi protocolizado em 10/04/2000, permite-se a restituição
dos pagamentos indevidos relativos aos fatos geradores do período de apuração 04/1990.
Os autos demonstram que, no caso, há pagamentos efetuados desde 20/10/1988
(período de apuração 07/1988) até 23/09/1992 (período de apuração 08/1992). Logo, somente
podem ser apurados créditos decorrentes daquele efetuados para os fatos geradores do período de
apuração a partir de 04/1990.
Ainda, quanto a este assunto, cumpre esclarecer que a Recorrente amparou seu
Pedido de Restituição com base na publicação da Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, e
não na decisão final exarada no Mandado de Segurança no 92.0010068-6/PE, até porque, na data
do protocolo do Pedido de Restituição, em 10/04/2000, sequer havia decisão favorável à
Recorrente nessa ação judicial.
Vejamos o trâmite do referido Mandado de Segurança.
 Em 09/10/1992, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança de n°
92.0010068-6/PE, onde solicitou o reconhecimento do direito de deixar de
pagar a contribuição para o PIS, face a inconstitucionalidade dos Decretos
2.445/88 e 2.449/88, da Portaria Ministerial n° 326/88 e da Instrução
Normativa 150/88, conforme o seguinte pedido constante de sua Petição
Inicial:
III – O PEDIDO
[...]
No mérito, requerem que, processada a presente ação com a requisição das
informações e após ouvido o D. Representante do Ministério Público, seja concedida a
Segurança definitiva para que fique assegurado o direito líquido e cero das
Impetrantes deixarem de pagar a exação para o PIS, face à inconstitucionalidade dos
Decretos-leis 2445/88 e 2449/88, da Portaria Ministerial no 326/88 e da Instrução
Normativa 150/88, a partir da expedição dessas últimas que alteraram a Lei
Complementar no 7/70, e provocaram uma mutação na destinação da contribuição ora
questionada, comprometendo a legitimidade da exação, agravada ainda mais pela não
recepção da contribuição, pela Constituição Federal de 1988, em face da destinação a
qual foi legislada.
[...]
 Em 11/11/1992, a sentença em primeiro grau, indeferiu a petição inicial e deu o
processo por extinto, sem apreciação do mérito, em razão da impropriedade do
meio processual escolhido, e pela total ausência de prova.
 A Interessada interpôs Recurso de Apelação junto ao Tribunal Regional
Federal da 5a Região, tendo este decidido, em 06/05/1993, por maioria, negar
provimento à apelação.
 Inconformada, a Interessada interpôs Recurso Especial para o Superior
Tribunal de Justiça e Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

 Em 15/08/2000, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e
devolveu os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para dar
prosseguimento ao processo. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em
21/03/2001, decidiu prejudicado o Recurso Extraordinário, tendo em vista que
o Recurso Especial havia sido conhecido e acolhido.
 De volta à primeira instância foi proferida nova sentença, em 12/01/2004, onde
se reconheceu o direito de a Impetrante continuar a recolher a contribuição para
o PIS na forma da Lei Complementar no 07, de 1970. Deste novo
pronunciamento judicial não houve recurso por parte da União Federal, por
força do art. 18, VIII, da Lei no 10.522, de 19/07/2002, nem remessa
necessária, por conta do art. 475, §3o, do CPC.
Portanto, no Mandado Segurança no 92.0010068-6/PE, constata-se que o
Recorrente obteve a segurança apenas para declarar o direito ao recolhimento do tributo com
base na Lei Complementar no 07, de 1970. Não houve o reconhecimento do direito à
compensação e/ou restituição. Isto porque a Impetrante discutiu, tão somente, no referido
Mandado de Segurança, o recolhimento da contribuição com a base de cálculo da Lei
Complementar n° 07, de 1970.
Essa, portanto, foi a razão de a Recorrente ter, à época do protocolo do Pedido de
Restituição, fundamentado seu pedido apenas na Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, e
não no trânsito em julgado dessa ação, ocorrido, 25/08/2004, conforme Certidão Judicial
acostada à fl. 739.
Logo, pelas razões e esclarecimentos acima, não pode e nem faz sentido a
Recorrente tentar valer-se de tal data, 25/08/2004, como termo inicial para a contagem do prazo
para requerer restituição/compensação.
Quanto aos valores de PIS depositados em juízo, a partir do período de apuração
09/1992 (efetuado em 20/10/92) até o período de apuração 11/1995 (efetuado em 07/12/1995),
corroboro com o entendimento da Unidade de Origem de que inexiste crédito a ser apurado, eis
que foram integralmente levantados pela Recorrente por meio de Alvará Judicial no curso do
Mandado de Segurança no 92.0010068-6/PE1, não havendo que se falar em pagamento indevido
apto à restituição/compensação.
Ressalte-se que o levantamento integral dos valores depositados foi determinado
pela Despacho datado de 09/02/2006, proferido no Mandado de Segurança no 92.0010068-6/PE,
sob o fundamento de que a Recorrente não teria apurado valores a pagar de PIS com base na Lei
Complementar no 07, de 07/09/1970, no período depositado.
A título elucidativo, transcrevo o referido Despacho Judicial (destaques
acrescidos):
Relatório
Na petição inicial, a ora Requerente, Auto Viação Cruzeiro Ltda, alegou que
pagava o PIS “com base nas suas receitas operacionais brutas”(fls. 03).
Na petição de fls. 194-196, alega que recolhia mencionada contribuição pelo
sistema denominado “PIS-repique”, que correspondia a 5% sobre o valor do imposto
de renda devido e, como o seu lucro líquido fora negativo, não pagara imposto de

1 Alvará de Levantamento no 05/2006, constante à fl. 402 (numeração física) do Anexo I (Volume II), à fl. 1051 (e-
Processo).
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

renda relativamente aos anos-calendário de 1993, 1994 e 1995, pelo que teria direito
de levantar 100% do valor dos depósitos que fez relativos à mencionada contribuição.
A UNIÃO, na petição de fls. 386-388, alegando as declarações juntadas não
comprovariam o alegado prejuízo fiscal, que os recibos de entrega datavam de 1998, e
que tais documentos não se encontravam autenticados, discordou do pleito.
Fundamentação
Mencionada Requerente fez depósitos nos períodos de fevereiro de 1993 a
novembro de 1995 e juntou nos autos cópia das declarações de imposto de renda dos
anos-calendário de 1993 a 1995, segundo as quais não pagou imposto de renda,
porque a respectiva base de cálculo foi negativa, ou seja, teve prejuízo fiscal.
A União alega que mencionados documentos não estariam autenticados e nos
recibos de entrega das declarações acima referidas constaria que teriam sido
apresentadas em 25.10.1998. Alega ainda que não haveria nenhuma outra prova de
que de fato tenha ocorrido prejuízo fiscal naqueles anos.
Quanto à falta de autenticação, é irrelevante, à luz do art. 225 do atual Código
Civil. Quanto à exatidão das informações consignadas nas declarações, a União não
trouxe nenhuma comprovação, embora pudesse obtê-la facilmente perante o seu
Órgão Receita Federal.
O fato de os recibos de entrega das declarações encontrar-se com data de
25.10.1998, não infirma as informações nelas consignadas, pois o Contribuinte pode
entregar declaração do imposto de renda fora do prazo legal, sendo apenas punido com
a respectiva multa fiscal.
Nessa situação, é de se concluir que a Requerente de fls. 194-196 realmente
teve prejuízo fiscal nos anos-calendários de 1993, 1994 e 1995, sem imposto de
renda a pagar, de forma que, naqueles anos, não foi devedora do PIS, o qual
incidia sobre o valor do imposto de renda devido para empresas que tinham a sua
atividade.
Conclusão
Posto isso, defiro o pedido de fls. 1996 e autorizo a expedição do respectivo
alvará, para levantamento do total dos depósitos que referida Requerente fez nos
autos.
E, quanto à atualizado do crédito de PIS, esta questão foi submetida à
apreciação judicial, por meio do Mandado de Segurança no 2005.83.00.009879-4/PE, que teve
como objeto a atualização do crédito a compensar de PIS com os índices elencados em decisões
do STJ, neles incluídos os expurgos inflacionários e a Taxa Selic, referentes aos Processos
Administrativos no 10480.027155/99-87 e 11971.000078/00-82.
Segue o pedido constante da Petição Inicial dessa ação, que comprova o escopo da
demanda acima exposto:
III - DO PEDIDO:
Diante do exposto, requerem as Impetrantes, com fulcro no art. 7o, II, da lei n°
1533/51, que V.Exa. se digne de conceder-lhe MEDIDA LIMINAR, inaudita altera
pars , para todos os fins de direito, mormente para que, até o julgamento de mérito
desta ação, não sejam molestadas pelo Impetrado, negando-lhes Certidões Negativas
de Débitos ou Positivas com efeito de Negativas, no que pertine aos débitos
compensados nos Processo Administrativos de n°
10480.027155/99-87 e
11971.000078/00-82, ante ao fato de estar procedendo às compensações dos valores
recolhidos a maior, relativos ao PIS, que foram exigidos de acordo com a sistemática
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

prevista nos decretos-lei n°s 2.445 e 2.449/88, com a devida inclusão da correção
monetária pacificada pelo STj, qual seja, a aplicação dos expurgos inflacionários de
1989 e 1990, os índices IPC e INPC em 1991, UFIR em 1992 a 1995 e a Taxa Selic a
partir de 1996, com débitos e/ou contribuições e impostos vencidos e/ou vincendos
devidos para com o Impetrado, conforme previsto no Decreto n° 2.138/97.
Para a concessão da Medida requerida, presentes estão os requisitos que a
autorizam, quais sejam: o "fumus boni juris" e o "periculum in mora".
[...]
Quanto o mérito, requer que, uma vez notificada a Autoridade Impetrada para
que preste as informações de praxe, no prazo da Lei, e após ouvido o M.M.
Representante Legal do Ministério Público, seja concedida a segurança definitiva,
assegurando o direito líquido e certo das Impetrantes em terem seus créditos relativos
ao PIS, que foram exigidos de acordo com a sistemática prevista nos decretos-lei n°s
2.445 e 2.449/88, atualizados pela correção monetária pacificada pelo STJ, ou seja,
com a aplicação dos expurgos inflacionários de 1989 e 1990, a aplicação do IPC e do
INPC em 1991, a UFIR em1992, acima discriminados, decorrentes dos vários Planos
Econômicos do Governo, crédito esse que está sendo compensado pelas Impetrantes
com seus débitos junto ao Impetrado. Bem como, a inclusão da Taxa Selic a partir de
1996, prevista no art. 39, § 4o da Lei 9250/95. Esta pretensão tem respaldo não só na
Lei supra mencionada, mas também em jurisprudência, acima transcrita , do egrégio
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Vejamos, agora, como o referido mandamus foi decidido no TRF da 5a Região
(destaques acrescidos):
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPURGOS FINANCEIROS.
INCLUSÃO.
- É cabível mandado de segurança para proteger o direito à inclusão dos expurgos
inflacionários na compensação do indébito tributário, face à Súmula 213 do STJ,
segundo a qual, o mandado de segurança é via adequada para o conhecimento do
indébito para efeito de compensação.
- A jurisprudência do STJ firmou-se pela inclusão dos expurgos inflacionários na
compensação de indébito, posição esta pacificamente adotada por esta Corte.
- Apelação provida.
(Apelação em Mandado de Segurança no 93744/PE, Acórdão de 04/05/2006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E M E N T A
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INCLUSÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
- Inexistência da omissão apontada, vez que o acórdão embargado deu provimento à
apelação, com esteio em precedente do eg. STJ (RESP 702.350/SC), onde fora
reconhecida como devida a inclusão dos expurgos inflacionários, bem assim, da
taxa Selic, na repetição/compensação de indébito.
- Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de Declaração em Apelação em Mandado de Segurança no 93744/PE,
Acórdão de 08/03/2007)
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.522 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11971.000078/00-82

A decisão acima transitou em julgado em 02/08/2007, consoante Certidão
acostada à fl. 355.
Portanto, em razão da submissão da matéria ao crivo judicial, incabível a sua
apreciação pelos órgãos de julgamento administrativo.
Nesse sentido, tem-se a Súmula CARF no 01, a seguir ementa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por derradeiro, ressalto que não houve manifestação fiscal quanto à
impossibilidade de compensação de crédito de PIS com quaisquer tributos administrados pela
RFB.
Dessa forma, há de ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, na análise do Pedido de
Restituição destes autos, nos termos acima expostos.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o prazo de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, para apresentação do pedido
de restituição/compensação e determinar à Unidade de Origem que realize a análise do crédito
considerado não decaído nesta fase recursal, do período de apuração a partir de 04/1990 até
08/1992, oriundo de pagamentos em DARF.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital